Tribunal: TJPA
Processo: 0001026-53.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001026-53.2014.8.14.0074

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: NICIAS GOMES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001026-53.2014.8.14.0074

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado do(a) APELANTE: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A

APELADO: NICIAS GOMES RODRIGUES

Advogados do(a) APELADO: GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO - GO39333-A, ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO - PA15227-A, CARLOS ALBERTO CAETANO - PA14558-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO NOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O JULGADO ANTERIOR -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 14073458, que rejeitou os embargos de declaração mantendo na íntegra o desprovimento do recurso Apelação

Inconformado, a parte apelante, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 14459879), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, reiterando os fundamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, especialmente quanto a ocorrência de prescrição da pretensão do recorrido.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 14913822.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios opostos por si, mantendo na íntegra o decisum que negou provimento ao recurso de apelação, que, por sua vez, manteve a sentença que fixou indenização de seguro DPVAT em favor da embargada.

Destaco, desde logo, que não assiste razão à seguradora apelante, uma vez que restou devidamente fundamentado, em duas oportunidades, os motivos pelos quais as arguições relativas à prescrição não mereciam ser acolhidas.

Senão vejamos um trecho da decisão recorrida:

(...) A decisão embargada reconheceu que a parte autora ajuizou previamente a Ação de Cobrança perante o Juizado Especial, a qual foi extinta sem resolução de mérito, tendo ocorrido o despacho citatório em 02/09/2011, e o processo foi extinto sem resolução de mérito em 31/01/2014, conforme se verifica através do relatório do processo juntado às fls. 231/232 dos autos. Portanto, entendeu que a prescrição foi interrompida em 02/09/2011, passando a fluir em 31/01/2014 e, esta ação distribuída em 28/02/2014. De modo que ainda não tinha decorrido o prazo de três (3) anos.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que
rejeitou os aclaratórios opostos por si
.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024